Tribunal: TJSP
Processo: 0013894-82.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Injúria
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Representação criminal distribuída ao Juízo da 5a Vara Criminal Central. Inexistência de prévia instauração de inquérito policial. Determinação de remessa dos autos ao DIPO para apuração dos fatos. Desfecho do inquérito policial e oferecimento de denúncia. Ação penal livremente distribuída à 17a Vara Criminal Central. Redistribuição do feito, após recebimento da

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Representação criminal distribuída ao Juízo da 5a Vara Criminal Central. Inexistência de prévia instauração de inquérito policial. Determinação de remessa dos autos ao DIPO para apuração dos fatos. Desfecho do inquérito policial e oferecimento de denúncia. Ação penal livremente distribuída à 17a Vara Criminal Central. Redistribuição do feito, após recebimento da denúncia, ao Juízo que recebera a representação. Pretérito ato que não se revestiu de cunho decisório. Prevenção não configurada. Inteligência do art. 83 do CPP. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 17a Vara Criminal da Capital.